Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUBSCRITA POR TERCEIRO. CONVERSÃO EM AÇAO EXECUTIVA. FACULADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.

1. O art. 2o, §2o do Decreto Lei no 911/69 dispõe expressamente que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

2. Ainda que a carta registrada tenha sido subscrita por terceiro, verificada está a constituição em mora do devedor, visto que foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.